Tribunal: STF
Processo: Rcl 56476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mário Mendes Palhão, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, no processo nº 5001576-71.2022.4.04.7000, pelo qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado manteve decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o mandado de segurança por ele impetrado, ao fundamento de que incabível contra decisão judicial transitada em julgado. Ressalta que, naqueles autos, buscava a expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças decorrentes da aplicação do INPC como índice de correção monetária.

 3.	Menciona que houve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema RG nº 660. Assim, interpôs agravo, que foi recebido como agravo interno e desprovido.

 4.	Destaca que o trânsito em julgado e a baixa dos autos não são óbices para a execução complementar, uma vez que a TR foi julgada inconstitucional desde a edição da Lei nº 11.960, de 2009. Assim, entende que a execução promovida com base nesse índice de correção deve ser complementada.

 5.	 Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo, a fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão reclamado.

 6.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à origem para o adequado juízo de retratação, nos termos do Tema RG nº 810. Alternativamente, pede o encaminhamento do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, para que seja afastada a aplicação da TR ao caso concreto. Pleiteia a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.

 10.	No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pelo Tribunal reclamado, do Tema RG nº 660, no qual se entendeu assentada a inexistência de repercussão geral no tocante à alegação de “suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal”, por depender o julgamento da causa de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013).

 11.	Por outro lado, alega-se a inobservância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), com ementa de seguinte teor:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).

Pois bem.

 12.	De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se encontra atendido na espécie.

 13.	Porém, tratando-se de reclamação ajuizada contra eventual erronia na aplicação de paradigma de repercussão geral, a jurisprudência consolidada desta Corte condiciona seu conhecimento à demonstração de manifesta teratologia da decisão reclamada. Confiram-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 44.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.
2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral.
3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 45.575-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

 14.	A análise do caso presente indica não ter a decisão reclamada incorrido em manifesta teratologia, sendo oportuno notar que o mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito, ao fundamento de que a decisão impugnada já teria transitado em julgado, além de já ter ocorrido o pagamento dos valores devidos (e-doc. 27). Não houve qualquer discussão sobre os índices de correção monetária a serem aplicados.  

 15.	Desse modo, houve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo interno. Desse último julgado, transcrevo o voto do Relator, cujos termos elucidam a questão (e-doc. 31):

“Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão do Gabinete de Admissibilidade do Paraná (evento 31, DESPADEC 1 e evento 48, DESPADEC 1), que inadmitiu preliminarmente seu recurso extraordinário considerando que suas razões estão dissociadas dos motivos que fundamentaram o acórdão recorrido.
Foi acrescentado que, ainda que superada a irregularidade formal, de igual modo o recurso extraordinário não seria admitido, de acordo com o ARE 748.371 (Tema 660/STF), que rejeitou a repercussão geral nas questões relativas aos limites da coisa julgada, por se tratar de matéria infraconstitucional.
O agravante alega (evento 40, AGR_DEC_DEN_REXTT1) que não se aplica a coisa julgada, no caso, que tem como objetivo a execução complementar fundada na alteração de índice de correção monetária reputado inconstitucionais pelo STF. Defende que o acórdão recorrido não observa o tema 810 do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida.
Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.
O agravo interno foi interposto tempestivamente e é cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
No caso, a decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná fica mantida por seus próprios fundamentos, pois as razões de recurso extraordinário estão dissociadas dos motivos que fundamentam o acórdão recorrido. Ademais, o STF já manifestou que questões relativas aos limites da coisa julgada não apresentam repercussão geral.
Sem honorários porque incabíveis na espécie.”

 16.	Assim, além de não estar evidenciada qualquer teratologia, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

 17.	Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.
3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator